Tribunal: TCU
Processo: 002.537/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento do Acórdão 1294/2015-TCU-Segunda Câmara , proferido na sessão de 31/3/2015, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 169, inciso V e 243, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os autos, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no subitem 1.7, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 002.537/2011-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Mercês Ferreira das Neves Paixão (XXX.800.521-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, nos termos do que restou decidido no subitem 9.2 do Acórdão 2355/2016-TCU-Plenário , de relatoria do e. Ministro Benjamin Zymler, mantido em sede de pedido de reexame pelo Acórdão 1271/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ajuste na concessão da pensão civil em favor de Mercês Ferreira das Neves Paixão (CPF XXX.800.521-XX), o valor da parcela referente à URP aos patamares existentes antes do advento da Lei 13.325/2016.